Tribunal: CARF
Processo: 12466.004411/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2023-04-10

Inteiro teor:
CSRF-T3
CSRF-T3 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
12466.004411/2008-41 Recurso
Recurso
Especial do Procurador Acórdão no
Acórdão no
9303-013.345 – CSRF / 3a Turma Sessão de
Sessão de
21 de setembro de 2022 Recorrente
Recorrente
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
MICHELIN ESPIRITO SANTO COM. IMP. EXP. LTDA.

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 15/09/2008
PNEUMÁTICOS NOVOS, DE BORRACHA, PARA CAMINHÕES,
FURGÕES, VANS, SUVS ETC.
Pneumáticos novos, radiais, de borracha, para camionetas, furgões, vans,
utilitários esportivos etc classificam-se na NCM 4011.90.90 - RGI 1, RGI 6 e
RGC 1.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso especial da Fazenda Nacional, e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Vanessa Marini Cecconello e
Erika Costa Camargos Autran, que votaram por negar provimento. Em função de substituírem,
respectivamente, os conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas e Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
não votaram os conselheiros Liziane Angelotti Meira e Rosaldo Trevisan. Julgamento iniciado
na reunião de abril de 2022.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Redator designado Ad Hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Rodrigo da Costa Pôssas, Valcir Gassen, Vinícius Guimarães (redator ad hoc), Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini
Cecconello, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.004411/2008-41
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.345 - CSRF/3a Turma
Processo no 12466.004411/2008-41

Relatório
Nos termos da Portaria CARF 107, de 04/08/2016, tendo em conta que o relator
original, Cons. Rodrigo da Costa Pôssas, não mais compõe a CSRF, foi designado pelo
Presidente de Turma de Julgamento como redator ad hoc para este julgamento o Cons. Vinícius
Guimarães. Nos termos do art. 58, § 5o, do Anexo II do RICARF, os Cons. Liziane Angelotti
Meira e Rosaldo Trevisan não votaram neste julgamento, por terem sido colhidos os votos dos
Cons. Rodrigo da Costa Pôssas e Luiz Eduardo de Oliveira Santos na sessão de abril de 2022.
Como redator ad hoc, o Cons. Vinícius Guimarães serviu-se das minutas de
ementa, relatório e voto inseridas pelo relator original no diretório oficial do CARF, a seguir
reproduzidas.

***
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional contra decisão
tomada no acórdão no 3201-004.254, de 26 de setembro de 2018 (e-folhas 255 e segs), que
recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 15/09/2008
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. REGRAS GERAIS. APLICAÇÃO.
Consoante a RGC n° 1. as Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado
(RGLSH) se aplicarão, para determinar dentro de cada posição ou subposição, o item
aplicável e, dentro deste último, o subitem correspondente.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado e as Regras Gerais
Complementares são o suporte legal para a classificação de mercadorias na
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) - Tarifa Externa Comum (TEC) e na
Nomenclatura Brasileira de Mercadorias (NBM) - Tabela do Imposto sobre Produtos
Industrializados (TIPI).
Pneumáticos novos, radiais, de borracha, para camionetas, furgões, vans, utilitários
esportivos etc. classificam-se no código da NCMOJBM 4011.20.90.
A divergência suscitada no recurso especial (e-folhas 273 e segs) e admitida no
exame de admissibilidade refere-se à reclassificação fiscal de pneumáticos novos, radiais, de
borracha, para camionetas, furgões, vans e utilitários esportivos etc.
O Recurso especial foi parcialmente admitido, conforme Despacho de
Admissibilidade de e-folhas 324 e segs e Despacho em Agravo de e-folhas 365 e segs.
Contrarrazões do sujeito passivo às e-folhas 339 e segs. Pede que seja negado
provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Redator Ad Hoc.

Como redator ad hoc, sirvo-me das minutas de ementa, relatório e voto inseridas
pelo relator original no diretório oficial do CARF.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.345 - CSRF/3a Turma
Processo no 12466.004411/2008-41

Assim, tanto a ementa quanto o relatório e o voto a seguir foram retirados da pasta
“T” da 3a Turma da CSRF (mês de abril de 2022), sendo o voto proferido pelo Cons. Rodrigo da
Costa Pôssas na sessão de 13/04/2022. Naquela ocasião, após o voto do relator original pelo
conhecimento e provimento do RE, acompanhado pelo Cons. Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
houve pedido de vista pela Cons. Tatiana Midori Migiyama, conforme registrado em Ata:
Vista para a conselheira Tatiana Midori Migiyama, convertida em vista coletiva. O
relator votou por conhecer do Recurso Especial. No mérito, votou por dar-lhe
provimento, acompanhado do conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos. Nesse
ponto houve o pedido de vista. Não votaram os demais conselheiros. Presidiu a sessão a
conselheira Adriana Gomes Rêgo. Processo julgado em 13/04/2022, no período da
manhã.

Feitos esses esclarecimentos iniciais, passa-se a reproduzir, na íntegra, o voto do
Cons. Rodrigo da Costa Pôssas, relator original, a seguir:

Voto do Cons. Rodrigo da Costa Pôssas, proferido em 13/04/2022:
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso
especial da Fazenda Nacional.
Discute-se a classificação tarifária de pneus novos, radias de borracha, para
caminhonetes, furgões, vans, utilitários esportivos – SUV etc. Segundo entendimento da
Fiscalização Federal, a código correto para classificação das mercadorias é o 4011.99.90,
enquanto que, para o contribuinte, a mercadoria deve ser classificada na NCM 4011.20.90.
Reproduzo o texto da posição.
4011
Pneumáticos novos, de borracha.
4011.10.00
Do tipo utilizado em automóveis de passageiros (incluindo os
veículos de uso misto (station wagons) e os automóveis de corrida)
4011.20
Do tipo utilizado em ônibus (autocarros*) ou caminhões
4011.30.00
Do tipo utilizado em veículos aéreos
4011.40.00
Do tipo utilizado em motocicletas
4011.50.00
Do tipo utilizado em bicicletas
4011.70
Do tipo utilizado em veículos e máquinas agrícolas ou florestais
4011.80
Do tipo utilizado em veículos e máquinas para a construção civil,
de mineração e de manutenção industrial
4011.90
Outros
Como se percebe, o âmago da questão encontra-se em definir se os pneumáticos
importados são ou não do tipo utilizado em ônibus ou caminhões. No específico, uma vez que
não se fale da possibilidade de que as pneus sejam destinadas a ônibus, em verdade, discute-se
apenas se eles são destinados a caminhões.
Por outro lado, uma vez que seja incontroverso que os pneumáticos destinam-se a
serem utilizados em caminhonetes, furgões, vans, utilitários esportivos – SUV etc, conclui-se
que a controvérsia termina por recair sobre a identificação destes veículos como sendo ou não
espécies de caminhões.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.345 - CSRF/3a Turma
Processo no 12466.004411/2008-41

O acórdão recorrido fundamentou sua decisão no texto na Posição 8704, que
compreende os Veículos Automóveis para Transporte de Mercadorias, e nas Notas Explicativas
correspondentes - NESH. À luz das disposições ali identificadas, concluiu, em apertada síntese,
que “os veículos denominados merceologicamente como camionetas, furgões, “pickups” e
similares são uma espécie de caminhão cuja carga máxima em peso não pode superar 5
toneladas”.
Há várias considerações a fazer a respeito.
Em primeiro lugar, data maxima venia, a decisão incorreu em erro elementar ao
formular o entendimento de que, por estarem enquadradas na Posição 8704, as mercadorias são
uma espécie de caminhão. A razão é simples. O texto da Posição 8704 não especifica caminhões,
mas veículos automóveis para transporte de mercadorias (!). Ou seja, pedindo mais uma vez
licença, me parece que os elementos de convicção que levaram à conclusão do acórdão recorrido
carecem de uma lógica sustentável.
Outrossim, percebo que, ao examinar as disposições da Posição 8704, o i. Relator
da decisão a quo deixou de considerar certas particularidades de cada uma das Subposições
correspondentes. Com efeito, como não é difícil perceber, todos os “EX” tarifários para
caminhões encontram-se no código 8704.31, enquanto que as camionetas, furgões, “pickups” e
semelhantes classificam-se no código 8704.21. Ou seja, a toda evidência, as mercadorias
importadas e os caminhões classificam-se em códigos tarifários diferentes.
Feitas essas considerações preambulares, que tem por finalidade esclarecer o que
me parecem ser incorreções nas quais incorreu a decisão recorrida, destaco, porém, que nada
disso tem, de fato, grande relevância. Com efeito, o que realmente interessa ao caso concreto não
passa pela associação intentada na a quo. Como se sabe, a classificação de mercadorias não se
faz por analogia entre posições de capítulos distintos. De fato, não há nem uma só regra de
classificação que oriente nesse sentido.
Como já registrei em outras oportunidades, a classificação fiscal de
mercadorias é realizada com base (i) nas Regras Gerais para a Interpretação do Sistema
Harmonizado1, (ii) nas Regras Gerais Complementares do Mercosul e (iii) nas Regras Gerais
Complementares da TIPI. Além delas, lança-se mão dos pareceres de classificação do Comitê do
Sistema Harmonizado da Organização Mundial das Aduanas (OMA), os Ditames do Mercosul,
e, subsidiariamente, das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (Nesh).
Especifica a RGI 1 que a classificação de mercadorias é determinada pelos
textos das posições e das Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não contrariem a própria
RGI 1, pelas RGI subsequentes.
Pois bem.
Como dito antes, a mercadoria sob a qual recai a controvérsia está identificada
como sendo pneumáticos novos, radiais, de borracha, para camionetas, furgões, vans e utilitários
esportivos etc. Por outro lado, como também se disse, a decisão que ora será tomada não escapa
do enquadramento dos veículos aos quais os pneumáticos se destinam.
Isto posto, uma vez que as regras de classificação de mercadorias não
especifiquem o que caracteriza e idêntica um veículo como senso um caminhão, socorro-me das
definições dos tipos de veículos estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB.

1 Anexo à Convenção Internacional sobre o Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias,
aprovada no Brasil pelo Decreto Legislativo no 71, de 11 de outubro de 1988, e promulgada pelo Decreto no 97.409,
de 23 de dezembro de 1988.
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.345 - CSRF/3a Turma
Processo no 12466.004411/2008-41

Conforme consta, há classificações distintas para veículos de passageiros, caminhonetes e
caminhões.
E, de fato, tal entendimento é reproduzido nas definições do mercado no qual
este tipo de produto é comercializado. Isso pode ser comprovado em diversos sítios eletrônicos
dos fabricantes de pneumáticos - Michelin, Pirelli, Goodyear, etc, nos quais apareça nítida
distinção entre pneus em função do tipo de veículo a que se destina - passeio, SUV,
caminhonete, carga e competição.
Com base nisso, chega-se à conclusão que existem relevantes diferenças
merceológicas entre pneumáticos destinados a ônibus e caminhões, daqueles utilizados em
veículos de passageiros ou caminhonetes etc, razão pela qual não há nenhuma possibilidade de
que seja adotada a classificação fiscal utilizada pelo importador das mercadorias.
Em tais circunstâncias, uma vez que também não é possível adotar nenhum dos
outros códigos da Posição 4011, demonstra-se correta a classificação adotada pela Fiscalização
Federal, no código 4011.99.90.
Esse entendimento é corroborado por inúmeras soluções de consulta editadas no
âmbito da Secretaria da Receita Federal, se não vejamos.
Solução de Consulta no 98.456 - Cosit
Data 10 de outubro de 2017
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Código NCM: 4011.90.90
Mercadoria: Pneumático novo, de borracha, do tipo utilizado em caminhonetes ou
similares, com a codificação 205/75 R16 8PR 110/108 R. Dispositivos Legais: RGI 1
(texto da posição 40.11), RGI 6 (texto da subposição 4011.90) e RGC 1 (texto do item
4011.90.90) constantes da TEC, aprovada pela Resolução Camex no 125, de 2016, e da
Tipi, aprovada pelo Decreto n.o 8.950, de 2016.
Solução de Consulta no 98.149 - Cosit
Data 20 de junho de 2018
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Código NCM: 4011.90.90
Mercadoria: Pneumático novo, de borracha, do tipo utilizado em caminhonetes ou
similares, com a codificação 195 R14 106/104 R. Dispositivos Legais: RGI 1 (texto da
posição 40.11), RGI 6 (texto da subposição 4011.90) e RGC 1 (texto do item
4011.90.90) constantes da TEC, aprovada pela Resolução Camex no 125, de 2016, e da
Tipi, aprovada pelo Decreto n.o 8.950, de 2016.
Solução de Consulta no 98.148 - Cosit
Data 20 de junho de 2018
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Código NCM: 4011.90.90
Mercadoria: Pneumático novo, de borracha, do tipo utilizado em caminhonetes ou
similares, com a codificação 205 R14 109/107 Q. Dispositivos Legais: RGI 1 (texto da
posição 40.11), RGI 6 (texto da subposição 4011.90) e RGC 1 (texto do item
4011.90.90) constantes da TEC, aprovada pela Resolução Camex no 125, de 2016, e da
Tipi, aprovada pelo Decreto n.o 8.950, de 2016.
Solução de Consulta no 98.120 - Cosit
Data 24 de maio de 2018
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Código NCM: 4011.90.90
Mercadoria: Pneumático novo, de borracha, do tipo utilizado em caminhonetes ou
similares, com a codificação 195/70 R15 104/102 R. Dispositivos Legais: RGI 1 (texto
da posição 40.11), RGI 6 (texto da subposição 4011.90) e RGC 1 (texto do item
4011.90.90) constantes da TEC, aprovada pela Resolução Camex no 125, de 2016, e da
Tipi, aprovada pelo Decreto n.o 8.950, de 2016.
Solução de Consulta no 98.119 - Cosit
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.345 - CSRF/3a Turma
Processo no 12466.004411/2008-41

Data 24 de maio de 2018
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Código NCM: 4011.90.90
Mercadoria: Pneumático novo, de borracha, do tipo utilizado em caminhonetes ou
similares, com a codificação 205/70 R15 106/104 S. Dispositivos Legais: RGI 1 (texto
da posição 40.11), RGI 6 (texto da subposição 4011.90) e RGC 1 (texto do item
4011.90.90) constantes da TEC, aprovada pela Resolução Camex no 125, de 2016, e da
Tipi, aprovada pelo Decreto n.o 8.950, de 2016.
Solução de Consulta no 98.118 - Cosit
Data 18 de maio de 2018
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Código NCM: 4011.90.90
Mercadoria: Pneumático novo, de borracha, do tipo utilizado em caminhonetes ou
similares, com a codificação 185 R14 102/100 Q. Dispositivos Legais: RGI 1 (texto da
posição 40.11), RGI 6 (texto da subposição 4011.90) e RGC 1 (texto do item
4011.90.90) constantes da TEC, aprovada pela Resolução Camex no 125, de 2016, e da
Tipi, aprovada pelo Decreto n.o 8.950, de 2016.
Solução de Consulta no 98.117 - Cosit
Data 18 de maio de 2018
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Código NCM: 4011.90.90
Mercadoria: Pneumático novo, de borracha, do tipo utilizado em caminhonetes ou
similares, com a codificação 215/75 R16 116/114 Q. Dispositivos Legais: RGI 1 (texto
da posição 40.11), RGI 6 (texto da subposição 4011.90) e RGC 1 (texto do item
4011.90.90) constantes da TEC, aprovada pela Resolução Camex no 125, de 2016, e da
Tipi, aprovada pelo Decreto n.o 8.950, de 2016.
Solução de Consulta no 98.111 - Cosit
Data 30 de abril de 2018
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Código NCM: 4011.90.90
Mercadoria: Pneumático novo, de borracha, do tipo utilizado em caminhonetes ou
similares, com a codificação 195/75 R16 107/105 R. Dispositivos Legais: RGI 1 (texto
da posição 40.11), RGI 6 (texto da subposição 4011.90) e RGC 1 (texto do item
4011.90.90) constantes da TEC, aprovada pela Resolução Camex no 125, de 2016, e da
Tipi, aprovada pelo Decreto n.o 8.950, de 2016.
Solução de Consulta no 98.110 - Cosit
Data 30 de abril de 2018
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Código NCM: 4011.90.90
Mercadoria: Pneumático novo, de borracha, do tipo utilizado em caminhonetes ou
similares, com a codificação 155R12 83/81 P. Dispositivos Legais: RGI 1 (texto da
posição 40.11), RGI 6 (texto da subposição 4011.90) e RGC 1 (texto do item
4011.90.90) constantes da TEC, aprovada pela Resolução Camex no 125, de 2016, e da
Tipi, aprovada pelo Decreto n.o 8.950, de 2016.
Solução de Consulta no 98.109 - Cosit
Data 30 de abril de 2018
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Código NCM: 4011.90.90
Mercadoria: Pneumático novo, de borracha, do tipo utilizado em caminhonetes ou
similares, com a codificação 225/70 R15 112/110 R. Dispositivos Legais: RGI 1 (texto
da posição 40.11), RGI 6 (texto da subposição 4011.90) e RGC 1 (texto do item
4011.90.90) constantes da TEC, aprovada pela Resolução Camex no 125, de 2016, e da
Tipi, aprovada pelo Decreto n.o 8.950, de 2016.
Solução de Consulta no 98.101 - Cosit
Data 12 de março de 2019
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Código NCM: 4011.90.90
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.345 - CSRF/3a Turma
Processo no 12466.004411/2008-41

Mercadoria: Pneumático novo, de borracha, do tipo utilizado em caminhonetes ou
similares, com a codificação 175/70R14 LT 6 PR 95/93S. Dispositivos Legais: RGI 1
(texto da posição 40.11), RGI 6 (texto da subposição 4011.90) e RGC 1 (texto do item
4011.90.90), da NCM constante da Tarifa Externa Comum (TEC), aprovada pela
Resolução Camex no 125, de 2016, e da Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados (Tipi), aprovada pelo Decreto no 8.950, de 2016.
Solução de Consulta no 98.458 - Cosit
Data 10 de outubro de 2017
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Código NCM: 4011.90.90
Mercadoria: Pneumático novo, de borracha, do tipo utilizado em caminhonetes ou
similares, com a codificação 225/75 R16 121/120 Q. Dispositivos Legais: RGI 1 (texto
da posição 40.11), RGI 6 (texto da subposição 4011.90) e RGC 1 (texto do item
4011.90.90) constantes da TEC, aprovada pela Resolução Camex no 125, de 2016, e da
Tipi, aprovada pelo Decreto n.o 8.950, de 2016.
Com base nesses fundamentos, voto por dar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães (voto do Cons. Rodrigo da Costa Pôssas)

Fl. 381
DF CARF MF
Original